Tribunal: TJDFT
Processo: 0751855-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0751855-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME LUIZ GUIMARAES MEDEIROS, DOMECIANO DE SOUSA MEDEIROS AGRAVADO: MGS COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA, MARIO MAZALI, MARIA DA GLORIA SOUSA MAZALI, MARIA JOSE DE SOUZA RIBEIRO D E S P A C H O O recurso foi interposto no dia 04/12/2023, contudo o pagamento do respectivo preparo só foi efetivado no dia 05/12/2023 (ID 54209684). O §4o do art. 1.007 do CPC dispõe que “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Nesses termos, promova o agravante o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, nos termos do §4o do art. 1.007 do CPC. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va